Tribunal: CARF
Processo: 10650.720978/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720978/2012-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.655 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se providencie
o seguinte: (i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, informações,
documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o
detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a
relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo; e (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos. Após
cumpridas as providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da
diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em sequência, deverão os
presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720978/2012-32
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Os autos versam sobre a lavratura de Autos de Infração de PIS e COFINS, nos
quais se procedeu à glosa de créditos e a consequente redução de saldo de créditos do regime não
cumulativo, referente ao 3o trimestre de 2007, no valor de R$ 810.653,03 para o PIS (fls. 31/34)
e no valor de R$ 3.733.917,00 para a COFINS (fls. 73/76), em função de supostas
irregularidades descritas nos Relatórios Fiscais de fls. 35/72 (PIS/Pasep) e 77/114 (COFINS).
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcreve-se trecho
relatório extraído do Acórdão no 09-68129, da 7a Turma da DRJ/JFA:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de redução de saldo de créditos
do regime não cumulativo referente ao 3o trimestre de 2007 das contribuições para o
PIS/Pasep no valor de R$ 810.653,03 (fls. 31/34) e para a Cofins no valor de R$
3.733.917,00 (fls. 73/76), em função das irregularidades que se encontram descritas nos
Relatórios Fiscais (RF) de fls. 35/72 (PIS/Pasep) e 77/114 (Cofins);
A empresa apresentou impugnação de fls. 121/155, na qual alega, em síntese, que:
a) DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO;
b) DA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL E NORMATIVA DO REGIME NÃO
CUMULATIVO DA COFINS E DO PIS;
c) DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS E
PIS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.007 NO TOCANTE A BENS E
SERVIÇOS "UTILIZADOS COMO INSUMOS";
c.1) 1 e 2 - Diferença entre a DACON e Planilhas Demonstrando o Crédito - Itens 3, 4,
4.1 e 8 - Valores demonstrados são inferiores aos informados na Dacon;
c.2) Ativos Identificados - Item 1.2.1.(a) - Anexo V - e Bens Utilizados como Insumos -
Importação - Item 9 - Anexo XIII;
c.3) Bens em Estoque - Ativos não Requisitados - Item 1.2.1 .(b) - Anexo VI;
c.4) Partes e Peças - Demais Bens Ativáveis e Dispêndios com Serviços Ativáveis -
itens 1.2.2 - Anexo VII, 2.3 e 2.3.1 - Anexo X;
c.5) Bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo (item 1.3)
- Anexo VIII, Cal Hidratada e Sulfato de Alumínio Ferroso (item 1.3.1) - Anexo IX,
Dispêndios com outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação (2.4) - Anexo
XI, Movimentação interna de materiais (2.4.1);
c.6) 2.1 - Frete - Transferência entre Filiais, 2.2 - Frete de Enxofre Importado, 2.4.2 -
Serviços de Descarga de Matérias Primas Importadas;
d) DA ILEGITIMIDADE DA GLOSA SOBRE AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS
PELA CONTRIBUIÇÃO - ITEM 1.1.1- Anexo L ITEM 1.1.3. ITEM 1.1.4- Anexo III
EITEM 1.1.5- Anexo IV;
e) BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO - COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (DACON,
ficha 16 A, linha 09);
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720978/2012-32

f) DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS
NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2.007 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO - Anexo XII;
g) DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO PERÍODO DE
ABRIL A JUNHO DE 2.007 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO -
IMPORTAÇÃO (Dacon, ficha 16B. linha 7);
h) DA PROVA PERICIAL;
É o breve relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/JFA, em sessão de
04 de outubro de 2018, tendo sido proferido o Acórdão 09-68129, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS O conceito de insumos para fins de crédito de
PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF
247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE Somente os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é
que podem gerar direito a créditos a serem descontados das Contribuições.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REGIME NÃO CUMULATIVO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
No âmbito do sistema não cumulativo de apuração da Cofins, é expressamente vedado
aos comerciantes atacadistas e varejistas a tomada de créditos em relação aos custos dos
bens adquiridos para revenda, sujeitos à tributação concentrada nos fabricantes e
importadores destes bens.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega,
em síntese:
- O acórdão recorrido deixou de observar o prescrito pelo STJ no julgamento do
REsp 1.221.170/PR e, consequentemente, violou frontalmente o dever de a Administração
Tributária rever de ofício seus atos decisórios sobre o tema em referência que contrarie aquela
decisão vinculativa, nos termos da prescrição legal supra combinada com a Nota SEI
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF;
- Na referida Nota, a partir do reconhecimento da ilegalidade da disciplina de
creditamento prevista nas IN SRF 247/2002 e 404/2004 e obrigatoriedade de aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, determinou-se que o
entendimento firmado pelo STJ seja observado no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002;
- No acórdão recorrido, em patente confronto com os critérios estabelecidos pelo
E. STJ, a DRJ abalizou o julgamento da Impugnação e, por conseguinte, da Manifestação de
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720978/2012-32

Inconformidade, sem qualquer apego a critério outro que não seja da vinculação física entre as
mercadorias adquiridas e aquelas objeto de saída, aplicável ao IPI e ao ICMS;
- Nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido, por tê-lo encampado,
em face do descumprimento do dever de exaurir toda a matéria tributável, pormenorizando os
fatos jurídicos em discussão, na medida em que, a despeito de a Recorrente ter cumprido as
intimações que lhes foram endereçadas, com apresentação de vultoso arcabouço probatório, sua
documentação foi examinada apenas por amostragem;
- Além de não ter explicitado, mesmo que sucintamente, os motivos que levaram à
caracterização das irregularidades, a i. auditoria fiscal não realizou diligência no sentido de
averiguar, concretamente e de acordo com as especificidades do processo produtivo da
Recorrente, a legitimidade dos créditos da contribuição;
- Incoerência da decisão recorrida ao admitir, por um lado, que o exame do caso
em questão se limitava a mera análise das informações contidas em documentos fiscais/
contábeis, dispensando a prova pericial pleiteada, enquanto que, por outro, o decisum considera
que a documentação, por si só, não teve o condão de infirmar a conclusão fiscal;
- Se o fundamento da glosa/não acatamento da integralidade do saldo creditício
invocado não se baseou em critérios meramente contábeis, mas em argumentos que deveriam
passar por uma avaliação técnica da estrutura industrial, inarredável é a conclusão de que a
realização da prova pericial era imprescindível;
- Quanto à disciplina constitucional do PIS e da COFINS e quanto aos itens
geradores dos supostos créditos, a Recorrente reitera os argumentos apostos em sua impugnação
administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Consoante já mencionado, o presente processo administrativo versa sobre a
lavratura de Autos de Infração de PIS e COFINS, nos quais se procedeu à glosa de créditos e a
consequente redução de saldo de créditos do regime não cumulativo, referente ao 3o trimestre de
2007, no valor de R$ 810.653,03 para o PIS (fls. 31/34) e no valor de R$ 3.733.917,00 para a
COFINS (fls. 73/76.
Como consequência das glosas levadas a efeito, a Fiscalização promoveu a
recomposição da base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, fazendo com que houvesse
uma redução do saldo credor apurado pelo contribuinte.
Essa redução do saldo credor apurado, por sua vez, redundou na homologação
parcial dos pedidos de compensação/ressarcimento consubstanciados nos processos apensados,
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720978/2012-32

quais sejam, o PAF 10650.900772/2012-94 (PIS) e o PAF 10650.900773/2012-39 (COFINS),
que guardam estreita vinculação com o presente processo administrativo.
Com efeito, nos presentes autos controverte-se sobre as mesmas matérias e
questões debatidas nos processos apensos, relativos aos créditos pleiteados em ressarcimento e
compensação acima mencionados ( processos 10650.900772/2012-94 e 10650.900773/2012-39),
em especial a discussão sobre o que deve ou não ser considerado insumo para o fim de
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
A 7a Turma da DRJ/JFA, ao proferir o acórdão recorrido, não tratou do conceito
contemporâneo de insumos e, portanto, não considerou qual seria a relevância e a essencialidade
dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo conceito
restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Veja-se novamente a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no
§ 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REGIME NÃO CUMULATIVO. INEXISTÊNCIA
DE CRÉDITO.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720978/2012-32

No âmbito do sistema não cumulativo de apuração da Cofins, é expressamente vedado
aos comerciantes atacadistas e varejistas a tomada de créditos em relação aos custos dos
bens adquiridos para revenda, sujeitos à tributação concentrada nos fabricantes e
importadores destes bens.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No mesmo sentido foram proferidos os Acórdãos nos 09-68158 e 09-681159,
também pela 7a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 10 de outubro de 2018, relativos aos créditos
pleiteados em ressarcimento e compensação dos processos apensos, de nos 10650.900772/2012-
94 (PIS) e 10650.900773/2012-39 (COFINS), nos autos dos quais também foram interpostos
Recursos Voluntários.
Como a 7a Turma da DRJ/JFA, no julgamento em referência, adotou
entendimento em dissonância com o conceito contemporâneo de insumos, que obrigatoriamente
deve ser adotado por este colegiado, reputo necessário, para a melhor solução da controvérsia,
que a fiscalização reveja a sua análise e identifique a relevância ou essencialidade dos produtos e
serviços em discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente,
sendo necessária a conversão do julgamento do presente processo, assim como dos processos
apensos 10650.900772/2012-94 (PIS) e 10650.900773/2012-39 (COFINS), em diligência, o que
também está sendo proposto naqueles autos respectivos, nesta mesma sessão de julgamento.
Ademais, não se pode olvidar que, conforme intepretação sistêmica dos artigos
16, §6o e 29 do Decreto 70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720978/2012-32

(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 866
DF CARF MF
Original